Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-26.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021021-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA CUNHA - CPF: 004.149.361-32 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA CUNHA - CPF: 004.149.361-32 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA CUNHA - CPF: 004.149.361-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR
-BACEN). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos inscritos no
SCR
-BACEN e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O consumidor pleiteia a majoração da indenização, enquanto o banco busca afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de débito prescrito no
SCR
-BACEN configura ato ilícito e enseja dano moral; e (
ii
) verificar se o
quantum
indenizatório arbitrado é proporcional ao dano sofrido.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O
SCR
-BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo ilícita a manutenção de débito prescrito em seus registros.

A anotação indevida de débito prescrito caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1.
A manutenção indevida de débito prescrito no
SCR
-BACEN configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

2
.
O dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro restritivo de crédito é presumido (in
re

ipsa
).
3.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido ou desconsiderar o caráter pedagógico da condenação.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Rodrigo da Costa Cunha

e pelo

Banco Santander Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória, na qual o magistrado de primeiro grau
declarou a inexigibilidade
dos débitos inscritos no
SCR
-BACEN e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais,
Rodrigo da Costa Cunha
pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a manutenção indevida da dívida prescrita no
SCR
-BACEN gerou severos danos à sua reputação financeira, exigindo um valor indenizatório condizente com o transtorno causado
.

Por sua vez, o
Banco Santander Brasil S.A.
sustenta a legalidade da inscrição, alegando que o
SCR
-BACEN é um sistema meramente informativo e não possui caráter restritivo, não havendo, portanto, ato ilícito ou dano moral passível de indenização
. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Não houve contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de apelações cíveis interpostas por
Rodrigo da Costa Cunha

e pelo

Banco Santander Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória, na qual o magistrado de primeiro grau
declarou a inexigibilidade dos débitos inscritos no
SCR
-BACEN e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sustenta o
Banco Santander Brasil S.A.
a legalidade da inscrição, alegando que o SCR-BACEN é um sistema meramente informativo e não possui caráter restritivo, não havendo, portanto, ato ilícito ou dano moral passível de indenização. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em analisar
: (i) se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) se a manutenção de débito prescrito no referido sistema constitui ato ilícito; e (
iii
) se tal conduta enseja reparação por dano moral.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que sustenta o apelante, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem sido considerado pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como um cadastro restritivo de crédito, cuja anotação indevida pode ensejar dano moral.

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR
) .
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE
INDENIZAR .
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA
HONORÁRIA .
PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] As
informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. [...]” (
STJ
, REsp 1.117.319/SC, r. Nancy Andrighi, j. 22/02/2011)

Observa-se, ainda, que tal entendimento ainda persiste perante a Corte Superior, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, julgado em 28/08/2023:

“As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que
um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
.” (
g.n
)

Assim, embora o apelante defenda que o SCR – BACEN seria um sistema meramente informativo sem caráter
desabonatório
, é cediço que as informações nele contidas são utilizadas pelos agentes financeiros na avaliação do perfil do consumidor para concessão de crédito. Portanto, a existência de anotações negativas, especialmente aquelas relacionadas a débitos prescritos, possui evidente caráter restritivo.

Ainda, a Súmula 323 do STJ estabelece que: "
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.
"

No presente caso, conforme constatado pelo juízo a
quo
, os débitos em questão estavam prescritos, sendo o primeiro do mês de março/2018, no valor de R$ 196,00, e o segundo de março/2019, no valor de R$ 773,00, o que tornava a sua manutenção no SCR ilícita, independentemente da obrigatoriedade de informação ao Banco Central pela instituição financeira.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo:

“[...] Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.
A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT,
ApCiv
1031116-66.2021.8.11.0041, r. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, p. 01/02/2023)

No mais, a alegação do apelante quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ não merece acolhimento, pois, como se sabe, esta súmula estabelece que "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
"

Assim, para a aplicação da referida súmula, é necessário que a inscrição preexistente seja legítima. No caso em análise, não há comprovação nos autos de que as outras anotações mencionadas pelo apelante sejam legítimas, ou, ainda, se elas sequer são preexistentes às anotações realizadas pela parte Ré.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra proporcional e razoável para o caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

Como bem pontuado na sentença recorrida, a indenização deve servir para compensar o abalo sofrido pela vítima, bem como para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa. Nesse contexto, tenho que o valor arbitrado se mostra adequado, não comportando redução, como deseja o apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Banco Santander Brasil S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
Banco Santander Brasil S.A.
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO DE RODRIGO DA COSTA CUNHA

In
casu
, o Apelante
pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a manutenção indevida da dívida prescrita no
SCR
-BACEN gerou severos danos à sua reputação financeira, exigindo um valor indenizatório condizente com o transtorno causado
.

Não obstante as alegações da A
pelante, razão não lhe assiste, pelas razões abaixo expostas.

É cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado, no
quantum
a ser fixado, a
dupla finalidade
do instituto, que é, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

No presente caso, o
valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00)
se
mostra adequado às circunstâncias do caso,

uma vez que o autor não demonstrou de forma inequívoca os supostos prejuízos ou constrangimentos sofridos
.

Embora o dano moral decorrente da inscrição indevida seja
in
re

ipsa
,
a ausência de comprovação de um sofrimento excepcional impede a majoração pretendida,
sob pena
de se configurar enriquecimento ilícito
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4
. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do
CDC
, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida. [...] 7. O
dano

moral
é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, compr
ometendo o sustento da autora.
8. O quantum indenizatório de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se revela razoável diante das peculiaridades do
caso concreto. [...]”
(
TJMT
,
ApCiv
1014501-50.2023.8.11.0002,
r.

MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025,
p.
14/02/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR –
MAJORAÇÃO

DANO

MORAL
– RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. [...]
4
. A fixação de
danos

morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.
Majoração
do valor indenizatório para
R$ 5.000,00
, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor. [...] A fixação de indenização
por
danos

morais
deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do
dano
e a capacidade econômica das partes." (
TJMT
,
ApCiv
1002434-26.2023.8.11.0011, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, j. 08/10/2024, p. 15/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE
IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu
a
parte autora. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de
dano moral “in
re

ipsa
”.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve
sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJMT
,
ApCiv
1040784-27.2022.8.11.0041, r. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 03/04/2024) (
g.n
)

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Rodrigo da Costa Cunha
, mantendo
incólume
a sentença recorrida neste ponto.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025